Tribunal: TCU
Processo: 017.786/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3591/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a"; e 169, inciso V, do RI/TCU c/c arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; e 17 da Lei 8.443/92, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos pela unidade técnica e pelo MP/TCU, em: (a) acolher as alegações de defesa apresentadas por Manuel Dernival dos Santos Neto, Silvio de Sousa Pinheiro e GD - Gestão e Desenvolvimento Empresarial Ltda. (Steinbeis-Sibe do Brasil); (b) julgar suas contas regulares, dando-lhes quitação plena; (c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis; (d) arquivar estes autos. 1. Processo TC- Processo 017.786/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 023.997/2018-4 (Representação) e Processo 018.055/2020-6 (Monitoramento) 1.2. Responsáveis: Gd - Gestao & Desenvolvimento Empresarial Ltda (05.457.572/0001-18), Manuel Dernival Santos Neto (XXX.461.375-XX) e Silvio de Sousa Pinheiro (XXX.730.715-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: Ana Paula Del Vieira Duque (51.569/OAB-DF), Fernanda Souto Pereira Valeriano Moreira (53.330/OAB-DF), Alexandre Amaral de Lima Leal (21362/OAB-DF), Patriquenia Bueno Santos (31354/OAB-DF), André Luiz de Andrade Carneiro (24790/OAB-BA), Bruno Tommasi Costa Caribe (18464/OAB-BA) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.